Tribunal: STF
Processo: HC 228015
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Paulo Poeta dos Santos em favor de Douglas Alves de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 781.689/ SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DE BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA SEM IRREGULARIDADES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A busca veicular, que é equiparada à busca pessoal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, de acordo com o § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 



    2. In casu, a busca veicular foi levada a efeito em razão da fundada suspeita de que haveria objetos ilícitos em seu interior, já que, quando questionadas as pessoas presentes, sobre a propriedade do automóvel, ninguém se manifestou, ressaltando-se que o veículo estava estacionado e aberto na frente da loja do acusado, com os motores ainda quentes, o que motivou as suspeitas dos agentes. 



    3. Não constatadas irregularidades na dosimetria da pena, a reprimenda deve permanecer inalterada.



    4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 3, p.164)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crimes dos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 10 meses e 500 dias- multa, em regime inicialmente fechado. (p. 2)



    Argue a ilegalidade da busca veicular e, consequentemente da prisão . (p. 5- 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido em razão da busca veicular ilegal.



    A PGR se manifestou pela denegação da ordem. Eis a ementa:



     



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA BUSCA VEICULAR BASEADA EM MERAS PRESUNÇÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS. NÃO OCORRÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL LASTREADA EM FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME. PACIENTE SURPREENDIDO EM ATITUDE SUSPEITA NUM CONTEXTO EM QUE FOI LOCALIZADA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MAIS DE UM TIPO DE DROGA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.” (eDOC8)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    1.1 QUANTO ÀS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA VEICULAR Sustenta a Defesa do acusado Douglas a anulação da ação penal e/ou de toda prova produzida e derivada a partir do termo de apreensão ante a ausência de fundada suspeita para realização da busca veicular, contaminando de ilicitude todas as provas decorrentes desta diligência. Entretanto, entendo que a tese não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça assentou que "havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, como no caso a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá a existência de mandado judicial para a sua realização." Em relação existência de fundada suspeita que justificou a realização da revista veicular pela polícia, entendo que esta encontra-se comprovada nas declarações dos policiais militares, os quais perceberam uma movimentação estranha de indivíduos na frente do estabelecimento comercial do acusado Douglas e, por este motivo, decidiram realizar a abordagem dos que estavam presentes no local. Além disso, os agentes públicos mencionaram que decidiram proceder a revista no veículo Peugeot/308 em razão do veículo estar estacionado, aberto, na frente da loja, com os motores ainda quentes. Antes de realizarem a busca veicular, questionaram as pessoas que estavam presentes sobre a propriedade do automóvel, mas ninguém se manifestou, conforme fora igualmente declarado por todas as testemunhas, o que claramente evidencia a suspeita observada pelos agentes públicos de segurança, a qual foi integralmente confirmada durante a revista pelo interior do veículo, sendo encontrado o material ilícito. Portanto, tenho que não há qualquer nulidade nas provas obtidas por meio do referido flagrante, uma vez que presente e justificada a fundada suspeita para a ação dos policiais que resultou na apreensão na quantidade significativa da substância entorpecente.



    (...)



    Sobre o fato, os policiais militares Bruno Pires, nascido em 31.03.1989, e Bruno Bicudo Lippi, nascido em 07.11.1991, declararam que estavam em rondas no bairro Rio Tavares quando, nas proximidades de um bar de propriedade do recorrente, avistaram masculinos inquietos ao se depararem com os policiais e resolveram fazer a abordagem. Contaram que fizeram revistas em todos ali e nada foi encontrado, contudo, havia um veículo próximo, Peugeot/308, com vidros abertos, e, mesmo após questionamento sobre a propriedade do bem, nenhum dos presentes assumiu, o que motivou a suspeitas dos agentes, os quais, por bem, procederam a revista no carro e encontraram entorpecentes e documentos do ora acusado D. da R. A” (eDOC 3, p. 60/61) 



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico . Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida . Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida . 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015)



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    Essas regras de busca e apreensão domiciliar são equiparadas à busca veicular.



    Como se vê no caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que a busca veicular ocorreu sem irregularidades, uma vez que presente e justificada a fundada suspeita para a ação dos policiais, que resultou na apreensão de quantidade significativa de substâncias entorpecentes.



    Eis alguns trechos do depoimento dos policiais:



    “decidiram proceder a revista no veículo Peugeot/308 em razão do veículo estar estacionado, aberto, na frente da loja, com os motores ainda quentes. Antes de realizarem a busca veicular, questionaram as pessoas que estavam presentes sobre a propriedade do automóvel, mas ninguém se manifestou, conforme fora igualmente declarado por todas as testemunhas, o que claramente evidencia a suspeita observada pelos agentes públicos de segurança, a qual foi integralmente confirmada durante a revista pelo interior do veículo, sendo encontrado o material ilícito. (eDOC 3, p. 17)



    Colho, porque oportuno, trechos do acórdão denegatório do STJ:



    Ao contrário do que se sustenta, a busca veicular foi levada a efeito em razão da fundada suspeita de que haveria objetos ilícitos em seu interior, já que, quando questionadas as pessoas presentes sobre a propriedade do automóvel, ninguém se manifestou, ressaltando-se que o veículo estava estacionado e aberto na frente da loja do acusado, com os motores ainda quentes, o que motivou as suspeitas dos agentes. (HC 781689 AgR-STJ)



    Ao contrário do que se sustenta, a busca veicular foi levada a efeito em razão da fundada suspeita de que haveria objetos ilícitos em seu interior, já que, quando questionadas as pessoas presentes sobre a propriedade do automóvel, ninguém se manifestou, ressaltando-se que o veículo estava estacionado e aberto na frente da loja do acusado, com os motores ainda quentes, o que motivou as suspeitas dos agentes.



    Desta busca veicular foram apreendidos 06 (seis) porções apresentando a massa bruta total de 1138,2g (mil e cento e trinta e oito gramas e dois decigramas) de maconha, 01 (uma) porção de cocaína apresentando a massa bruta de 456g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas), 02 (dois) frascos contendo aproximadamente 800ml (oitocentos mililitros) de clorofórmio, 01 (um) aparelho telefone celular. (eDOC 3, p. 22)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente